Tribunal: TJSP
Processo: 1005421-52.2024.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Bancário. Agravo Interno em Recurso Especial. Tarifas bancárias. contratação de seguro. Decisão em consonância com o tema 972 do E. STJ. ausência de relação de consumo entre as partes. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre tarifas

Ementa:
Direito Bancário. Agravo Interno em Recurso Especial. Tarifas bancárias. contratação de seguro. Decisão em consonância com o tema 972 do E. STJ. ausência de relação de consumo entre as partes. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre tarifas bancárias cobradas em contrato bancário.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 972, a E. Corte Superior fixou as seguintes teses repetitivas: "2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir acerca das cobranças efetuadas pela instituição financeira, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
6. De resto, o Acórdão deixou de analisar a inexistência de relação de consumo entre as partes.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida.